Tribunal: TJPA
Processo: 0003961-86.2016.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003961-86.2016.8.14.0077

APELANTE: DAVI SANTOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DA MÍDIA CONTENDO OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, O INTERROGATÓRIO DO RÉU E OS DEBATES ENTRE ACUSAÇÃO E DEFESA – ACOLHIMENTO – NULIDADE PATENTE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 01
. A 13ª Procuradoria de Justiça (fls.09/10, ID 7429050), destacou a necessidade de se declarar a nulidade da sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Anajás em
26/06/2019
, haja vista a ausência da mídia com as gravações da sessão plenária e, a impossibilidade de recuperação dos dados audiovisuais, fato ratificado pelo juízo
a quo
em manifestação acostada aos autos (fl. 31, ID 6101222);

02.
In casu
, inexistindo a possibilidade do exame do que ocorreu durante a sessão de julgamento, resta prejudicada a busca da verdade real, já que não é possível extrair-se o teor das provas orais colhidas na instrução em plenário, impedindo o seu reexame, em sede recursal e acarretando, desta forma, prejuízo patente ao apelante. Não tendo como ver e ouvir o que disseram as testemunhas, o acusado, e, ainda saber o que ocorreu durante os debates orais, resta inviabilizada a análise da tese defensiva de mérito, mormente ser a decisão do conselho de sentença contrária as provas dos autos, sendo necessária a
declaração de nulidade do julgamento
,
ex vi
do art. 566, do CPP;

03
. Encontra-se patente o cerceamento de defesa a que está sendo submetido o apelante, pois não há como este juízo revisor confrontar as teses aduzidas nesta via recursal, com as provas produzidas em plenário. Ainda que as testemunhas e o acusado tenham sido inquiridos em momentos distintos do processo criminal, não há como se saber o que disseram em plenário, o que, enseja a necessidade de nova submissão do apelante ao julgamento, viabilizando-se a escorreita coleta da prova;

04.
Se faz imperiosa a repetição dos atos processuais realizados e que não podem ser examinados, neste momento, o que somente poderá ser feito com a declaração de nulidade do julgamento e a realização de um novo, com a cautela para que as provas orais ali produzidas sejam gravadas e juntadas aos autos de modo compreensível, inclusive com sua degravação, nos termos dispostos no art. 475, parágrafo único, do CPP;

05.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, declarando-se
a
nulidade parcial
do processo, para
anular o julgamento pelo tribunal do júri ocorrido em 26/06/2019
, submetendo o recorrente a novo julgamento, prejudicada a análise de
mérito
, devendo o juízo
a quo
adotar as cautelas necessárias à correta gravação da sessão de julgamento, ou, constatada a impossibilidade devidamente motivada de gravação da sessão em sistema audiovisual, reduza a termo as provas orais colhidas, nos dispostos no art. 405, §1°, do CPP;

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DAVI SANTOS SANTOS
,

através de defensor público
, interpôs o presente recurso contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Anajás.

Consta da denúncia, que no dia 15/09/2015, por volta de 03h00min, em frente à residência da vítima o acusado Davi Santos Santos, juntamente com o nacional Felipe Souza da Silva, agindo com
animus necandi
, munidos de arma de fogo de fabricação caseira, desferiram disparos em direção à vítima, que não veio à óbito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Infere-se dos autos que a vítima estava em sua residência, momento em que recebeu um telefonema de seus colegas, policiais militares, informando que cerca de 05 (cinco) indivíduos, armados, estavam em frente a sua residência. Que a vítima, ao olhar pela janela reconheceu o denunciado Davi e os adolescentes conhecidos por “Chico” e “Toquinho” e, que aguardou a chegada de outros policiais, que ao se aproximarem trocaram tiros, sendo os elementos “Chico” e o acusado Felipe Souza da Silva alvejados e, logo em seguida, encaminhados ao hospital municipal.

De acordo com a acusação, o delito foi cometido em represália e vingança contra a atuação da vítima como policial militar, evidenciando-se a torpeza de sua conduta.

Por tais fatos, os acusados Davi Santos Santos e Felipe Souza da Silva, foram denunciados como incurso nas penas do art. 121, §2°, incisos I e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
em decisão de pronúncia, acolhendo manifestação do
parquet
em alegações finais, pronunciou os acusados pelo crime descrito no art. 121, §2°, incisos I e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP e, ainda nas sanções punitivas dispostas no art. 244-B, do ECA.

Julgado pelo Tribunal do Júri, o acusado Felipe Souza da Silva foi absolvido de todas as acusações a ele imputadas pelo Ministério Público. Por sua vez, Davi Santos Santos, foi absolvido da prática do crime de corrupção de menores, sendo, todavia, condenado pelo crime previsto no art. 121, §2°, incisos I e VII c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo, no bojo da sentença condenatória, expedida guia de execução provisória da pena (fls.57/58, ID 6101216), para fins de inicio de cumprimento de pena.

Inconformado, interpôs o presente recurso, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária as provas dos autos, requerendo a realização de novo júri e a possibilidade de recorrer em liberdade.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mais próximo do mínimo legal, aduzindo que a maioria das cirunstâncias judiciais lhes são amplamente favoráveis, bem como que seja desconsiderada a qualificadora do motivo torpe em razão da ocorrência de
bis in idem
e, por fim, que seja aplicado o
quantum
de 2/3 (dois terços) em razão da ocorrência de crime tentado, considerando que o juízo
a quo
, deixou fundamentar a redução do patamar de 1/3 (um terço), ao aplicar a regra prevista no art. 14, inciso II, do CP.

O Ministério Público em contrarrazões opinou pelo improvimento do recurso.

Encaminhados os autos a Procuradoria de Justiça, a eminente Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, requereu através da manifestação acostada às fl. 21, ID 6101222, a juntada da mídia referente a sessão de julgamento do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Anajás, ocorrida em 26/06/2019, pois a análise dos depoimentos colhidos em plenário, bem como dos debates entre acusação e defesa, é necessária para o exame das teses apresentadas pela defesa em razão recursais.

Em despacho proferido às fl. 23, ID 6101222, determinei o cumprimento da diligência requerida pelo
custos legis
.

O MM. Juízo de Direito da Comarca de Anajás, se manifestou às fl. 31, ID 6101222, esclarecendo, que a referida mídia foi definitivamente extraviada e que não há registro de das gravações no Sistema Kenta.

Novamente instada a se manifestar (fls. 09/10), a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, em respeito aos princípios da legalidade e da ampla defesa, requer a declaração de nulidade das provas na
judicium cause
, sendo determinada a realização de novo júri, para que seja realizada a oitiva das testemunhas e do ora apelante, evitando-se que a defesa venha a postular futuramente a anulação do processo.

É o relatório.

À revisão, coube ao Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, protesta em preliminar, pela nulidade da sessão do tribunal do Júri ocorrida em
26/06/2019
na Comarca de Anajás, por entender que a ausência da mídia digital contendo os depoimentos das testemunhas, do apelante e dos próprios debates orais ocorridos entre acusação e defesa, violam os princípios constitucionais da legalidade e da ampla defesa, prejudicando o exame das teses apresentadas pela defesa em razões recursais.

De fato, corroborando a questão preliminar apresentada pelo
custos legis
, o próprio juízo
a quo
, informou que a mídia em questão foi
definitivamente extraviada
e que
não há qualquer tipo de registro no sistema Kenta
da sessão do Tribunal do Júri.

Desta forma, não tendo como examinar, de qualquer forma, o que disseram as testemunhas em plenário, bem como o que declarou o próprio apelante a quando de seu julgamento e, ainda a análise dos debates orais ocorridos entre acusação e defesa, resta plenamente inviabilizada a avaliação da tese defensiva de mérito, mormente ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária as provas dos autos, sendo, por estes fatos, imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, conforme determina o art. 566, do Código de Processo Penal:

“Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

Nesse sentido, manifesta-se a pacífica jurisprudência a respeito do tema:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO E ROUBO
.
REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. MÍDIA INAUDÍVEL.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E A AMPLA DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO
.
A impossibilidade de conhecimento dos termos dos depoimentos colhidos na sessão plenária do júri enseja sua evidente nulidade, sendo necessária a repetição dos atos processuais mediante a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri”
. TJMG, APR 10015190000271002, Além Paraíba, Relator: Anacleto Rodrigues. Data do Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Criminais/ 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data da publicação, 09/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO
. GRAVAÇÃO EM MÍDIA INAUDÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA SESSÃO PLENÁRIA
. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DO JUÍZO A QUO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI.
Ausente o áudio do interrogatório prestado pelo acusado em Plenário, impossibilitada sua recuperação conforme certidão do juízo a quo, configurado está o prejuízo ao apelante, devendo ser decretada a nulidade do julgamento, por ofensa aos princípios da ampla defesa e duplo grau de jurisdição. Mérito prejudicado.
RECURSO CONHECIDO. NULIDADE DECRETADA. TJGO, (APR: 02498281420158090168, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2371 de 19/10/2017).

A propósito, aliás, essa Corte tem posição uníssona sobre o tema, impondo-se a anulação do julgamento:

EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, IV, E 157, §2º, I, AMBOS DO CPB.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES OU DE USO. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO PREJUDICADO.
AUSÊNCIA DE MÍDIA AUDIOVISUAL REFERENTE À SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA, INTERROGATÓRIO DOS RÉUS E DEMAIS ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS NAQUELE ATO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO A FIM DE QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO À NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Sem conhecer o teor dos atos produzidos na sessão do Conselho de Sentença, este Tribunal não pode dar efetividade ao duplo grau de jurisdição, apreciando as razões recursais do apelante, em especial no que concerne à tese de manifestação contrária às provas dos autos.

2. In casu, na sessão plenária de julgamento fora tomado o depoimento de uma testemunha e interrogados os réus, conforme Ata da Sessão do Tribunal do Júri. Não se tem acesso, entretanto, ao conteúdo de tais declarações, seja por meio de mídia eletrônica, seja por meio de degravação.
Dessa forma, não se sabe, com a certeza exigida para o julgamento do recurso em tela, as circunstâncias do ato praticado, condição indispensável para a apuração da verdade dos fatos, de modo que não resta possível o reexame da prova por esta instância revisora.

3. Reconhecida a nulidade, resta prejudicado o exame do apelo defensivo, diante da consequente repetição das provas produzidas em plenário e da nova sentença a ser proferida pelo Tribunal Popular.

4. Recurso conhecido e prejudicado, declarando-se, ex officio, nula a sessão do Tribunal do Júri realizada em 23 de abril de 2018,
determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem a fim de que outra seja realizada, com a devida observância aos procedimentos legais. Decisão unânime. (2019.02405903-71, 205.338, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-17).

EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP
.
EXTRAVIO DA MÍDIA CONTENDO OS ARQUIVOS CORRESPONDENTES ÀS DECLARAÇÕES COLHIDAS NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERÁ-LOS
.
NULIDADE CONFIGURADA E RECONHECIDA EX OFFICIO POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E AMPLA DEFESA PORQUE ESSE FATO IMPEDE A ANÁLISE DA TESE RECURSAL DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO UNÂNIME
.

Recurso conhecido. Nulidade declarada de ofício. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e de ofício submeter o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 08 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator. (10663462, 10663462, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-16).

Deste modo, fica evidente o cerceamento de defesa a que está sendo submetido ora apelante, visto que não há como o juízo
ad
quem examinar com a acuidade necessária as teses aduzidas no recurso de apelação, confrontando-as com as provas produzidas em plenário, diante da inexistência da mídia contendo os depoimentos das testemunhas, o interrogatório do apelante, bem como os debates orais entre acusação e defesa, considerando, neste contexto, a impossibilidade de recuperação dos dados audiovisuais ocorridos na sessão do dia
26/06/2019
.

Com efeito, embora existam nos autos outras mídias contendo os depoimentos das testemunhas e do acusado, inquiridos em oportunidades distintas, não há como se saber o que disseram no plenário do júri, o que, a toda evidência enseja a necessidade de nova submissão do apelante a novo julgamento viabilizando-se a escorreita coleta da prova.

Assim, se faz necessária a repetição dos atos processuais realizados e que, neste momento, não podem ser examinados, o que somente poderá ser feito com a
declaração de nulidade do julgamento e a realização de um novo
, com a devida cautela para que as provas orais ali produzidas sejam gravadas e juntadas aos autos de modo compreensível, inclusive com a sua degravação, conforme disposição legal estabelecida no art. 475, parágrafo único, do CPP:

Art. 475. Os registros dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova.

Parágrafo único: A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos.

Por fim, como consequência da declaração de nulidade do julgamento e a realização de um novo, os atos de defesa e acusação após a referida sessão terão que ser renovados, assim como a sentença judicial, respeitando-se, assim, os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, afetando, portanto, a apreciação do recurso do réu, que se encontra prejudicado.

A situação prisional do acusado, também fica a cargo do juízo
a quo
, que deverá analisar a necessidade e conveniência de manutenção do decreto prisional.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso, acolhendo a preliminar apresentada pelo
custos legis
, para declarar a
nulidade parcial
do processo e, assim,
anular o julgamento pelo tribunal do júri ocorrido em 26/06/2019
, submetendo o apelante
Davi Santos Santos
a novo julgamento, restando
prejudicada
a análise de
mérito
, devendo o juízo
a quo
adotar as cautelas devidas e necessárias à correta gravação da sessão de julgamento, ou, constatada a impossibilidade devidamente motivada de gravação da sessão em sistema audiovisual, reduza a termo as provas orais colhidas, nos dispostos no art. 405, §1° do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 03/05/2023